Tribunal: TJMT
Processo: 1017552-59.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017552-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIORAN ATAIDE PASSOS - CPF: 361.835.121-68 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), RODRIGO FARIA GARDIN - CPF: 838.297.841-04 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES - CPF: 395.845.771-15 (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017552-59.2017.8.11.0041

APELANTE: SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES

APELADO: DIORAN ATAIDE PASSOS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – JUSTIFICATIVA E REQUERIMENTO PRÉVIO DE ADIAMENTO – MOTIVO RELEVANTE – INDEFERIMENTO – CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTUÍDA.

O indeferimento do pedido de adiamento de audiência de instrução e julgamento, requerido previamente e com apresentação de motivo relevante, afronta o direito constitucional de ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1017552-59.2017.8.11.0041

APELANTE: SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES

APELADO: DIORAN ATAIDE PASSOS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar c/c Danos Morais n. 1017552-59.2017.8.11.0041 - 4ª Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Selma Cristina Batista Guides.

AÇÃO
: Busca e Apreensão com pedido de liminar c/c Danos Morais, ajuizada por Dioran Ataíde Passos em desfavor de Selma Cristina Batista Guides.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital),
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da ação para determinar a reintegração do autor na posse do veículo GM /S10, camionete, ano 2010, cor prata, Placa NJQ8235, RENAVAM: 209732857, CHASSI: 9BG138HF0AC447284.

Condenou ainda as partes em sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas e despesas processais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: a apelante argui a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido prévio de adiamento da audiência de instrução e julgamento, por motivo de saúde, todavia o pleito somente foi analisado e indeferido durante o ato da audiência.

Argui ainda a ilegitimidade passiva, ao argumento de que não realizou qualquer negócio jurídico com o autor, aqui apelado, bem como a ilegitimidade ativa, ao fato de que o veículo objeto da lide está gravado com alienação fiduciária, o que não o autoriza a dispor do bem a terceiros.

No mérito, sustenta ser possuidora do veículo e que não manteve qualquer negociação de compra e venda deste com o apelado, bem assim que não há poderes na procuração outorgada para a sua transferência.

Por fim, pugna para que seja anulada a sentença recorrida e determinado o retorno dos autos para a designação de nova audiência de instrução, subsidiariamente, a extinção da ação nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou a total improcedência dos pedidos da demanda. Postula ainda o benefício da assistência judiciária.

CONTRARRAZÕES
: Id. 98694638 – págs. 1-37.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1017552-59.2017.8.11.0041

APELANTE: SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES

APELADO: DIORAN ATAIDE PASSOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Selma Cristina Batista Guides.

AÇÃO
: Busca e Apreensão com pedido de liminar c/c Danos Morais, ajuizada por Dioran Ataide Passos em desfavor de Selma Cristina Batista Guides.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital),
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da ação para determinar a reintegração do autor na posse do veículo GM /S10, camionete, ano 2010, cor prata, Placa NJQ8235, RENAVAM: 209732857, CHASSI: 9BG138HF0AC447284.

Condenou ainda as partes em sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas e despesas processais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Da delimitação fática

Cuida-se Ação de Busca e Apreensão c/c Danos Morais proposta por Dioran Ataíde Passos, terceiro comprador do carro (GM /S10, camionete, ano 2010, cor prata, Placa NJQ8235, RENAVAM 209732857, CHASSI 9BG138HF0AC447284) objeto da lide, que adquiriu de Marcelo da Silva, que não integra a lide, que por sua vez comprou o referido veículo em dezembro de 2011, por meio de financiamento firmado no nome de Selma Cristina Batista Guides, aqui apelante e única requerida, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas iguais de R$ 1.397,84 (um mil e trezentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Narra o autor que a requerida Selma se ofereceu para financiar o veículo no nome dela para que o pastor da igreja que ela frequentava, Sr. Marcelo da Silva, pudesse ter um automóvel para auxiliar os fiéis e viciados em droga.

Narra ainda que o Sr. Marcelo da Silva pagou diretamente 52 das parcelas do contrato, todavia, não conseguiu adimplir as restantes e, com a cobrança das 08 parcelas pelo agente financiador, resolveu lhe vender a camionete pelo valor de R$ 35.000,00, que foi pago integralmente, comprometendo-se a quitar o financiamento e os débitos de IPVA anteriores a venda.

Anota que para se resguardar solicitou uma procuração da requerida Selma para transferir o veículo, quando o Sr. Marcelo quitasse o financiamento, bem assim que consertou o veículo, cujo custo foi de R$ 7.164,00.

Relata que na data de 23/03/2017 o veículo foi apreendido por uma blitz da Polícia Militar devido ao atraso do IPVA e transferido para o pátio do DETRAN e, por ter sido extraviada a procuração outorgada pela Sra. Selma, foi necessário providenciar a segunda via no para comprovar a transmissão de poderes em relação a posse de direito da camionete. Todavia, quando foi requerer a segunda via, o Cartório informou que a procuração havia sido revogada pela requerida no dia 29/03/2017 e no dia 30/03/2017 a requerida retirou o veículo do DETRAN mediante o pagamento das taxas e não devolveu o bem.

Assim, requereu a tutela antecipada a fim de determinar o bloqueio judicial enquanto não for localizado o veículo e seu atual possuidor, bem como a sua apreensão e, ao final, a consolidação do domínio e a posse plena e exclusiva do bem apreendido. Requereu ainda a condenação da requerida na indenização por danos morais.

Consta que o pedido de tutela de urgência foi deferido parcialmente para determinar a inserção de restrição junto ao Sistema RENAJUD (Id. 98692731 - pág.1-3).

Citada, a requerida apresentou contestação que foi impugnada pela parte autora, em seguida as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, oportunidade em que o autor requereu a produção de prova oral.

Em despacho saneador, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares, arguidas em sede de contestação de ilegitimidades de partes, delimitou como questão relevante para a decisão de mérito “
a quem pertence o veículo, objeto da lide
”, deferiu a produção de prova oral e arrolou como testemunha do juízo o Sr. Marcelo da Silva, bem assim marcou audiência de instrução e julgamento para o dia 20/05/2019, as 14horas, para fins de “
colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas que vierem a ser oportunamente arrolada
.” (Id. 98694516 – págs. 1-3). E, oportunamente, apresentados os rol de testemunhas pelo autor e pela requerida.

Na sequência, na data de 17/05/2019, a requerida Selma Cristina, ora apelante, peticiona para informar que está impossibilitada de comparecer à audiência marcada para 20/05/2019 e junta atestado médico (Id. 98694525, Id. 98694526), cujo pleito de cancelamento/redesignação da audiência de instrução foi reiterado na data da audiência (20/05/2019), antes do ato, na parte da manhã, às 11h17min (Id. 98694527 – pág. 1).

Consta que foi realizada a audiência de instrução e julgada na data marcada de 20 de maio de 2019, em que foram tomados os depoimentos do autor e da testemunha do Juízo, Sr. Marcelo da Silva, inquirida a testemunha da parte autora, Sr. Jeferson Renato Garcia Burdin, bem assim indeferido o pedido de adiamento da audiência formulado pela parte requerida, nos seguintes termos:

“Indefiro o pedido de adiamento desta audiência formulado no ID. 20221944, uma vez que o autor e seu advogado compareceram a esta audiência acompanhados de suas testemunhas, bem como o advogado da ré sequer compareceu a esta audiência para justificar a ausência da ré e de suas testemunhas.

Assim, entendo que se trata de pedido procastinatório de adiamento desta audiência e em razão disto, decido pela realização da presente audiência.

Dou por encerrado a instrução.”

Foram apresentados embargos de declaração pela requerida, na oportunidade juntada declaração médica com relato da doença acometida pela paciente, todavia os aclaratórios não foram acolhidos pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“De fato, consta dos autos o pedido de adiamento da audiência (ID 20187927) feito em 17/05/2019, reiterado em 20/05/2019 (ID 20221944), em razão da impossibilidade de comparecimento da parte ré, por motivos de saúde, conforme atestados médicos juntados nos identificadores citados.

No caso, não obstante a enfermidade da requerida, esta foi intimada pessoalmente para o comparecimento na audiência (ID 20250114).

Nesse passo, até mesmo por diligência, competia ao seu Patrono comparecer à audiência, o que não fez, portanto, não comprovou até a abertura daquela solenidade o impedimento, a teor do §1º do inciso II do art. 362 do CPC.

Logo, não se trata de omissão como alega a embargante, mas sim de inconformismo com o entendimento do magistrado prolator da decisão embargada. (...).”

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, para determinar que a requerida restitua o veículo ao autor da demanda.

Contra esta decisão recorre a requerida, ao fundamento de que teve cerceado o seu direito de defesa diante do indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento no ato da audiência, sem considerar as justificativas relevantes de motivo de saúde, que a impossibilitou comparecer na data marcada para o dia 20/05/2019.

Passa-se à análise do recurso.

De início, no que tange a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, sem razão o autor, aqui apelado.

Na espécie,
observa-se que a
Recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Registra-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia.

2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.

4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018) (destaquei).

Realça-se, não restou evidenciado o descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Assim, não há falar no não conhecimento do recurso.

Rejeita-se
a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mais, observa-se que o indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento, requerido previamente e com apresentação de motivo relevante, afronta o direito constitucional de ampla defesa.

Pois bem.

Veja que foi requerido pela apelante no dia 17/05/2019, antes do dia da audiência de instrução e julgamento, marcada para 20/05/2019, às 14horas, por motivo de doença, o adiamento do ato e juntado documento aos autos, cuja petição foi novamente protocolizada no dia e antes do início da audiência (20.05.2019 – às 11h:17min) em que foi reiterado o pedido de adiamento da referida audiência.

Nota-se que a requerida encontrava-se em restabelecimento de cirurgia e em processo de hemodiálise, decorrente da doença CID. 10: n18 -0 – Doença Renal em Estágio Final.

Verifica-se que o laudo médico juntado pela requerida apelante para justificar o adiamento da audiência de instrução, marcada para a data de 20/05/2019, atesta ter a paciente realizado cirurgia para Reconstrução Intestinal em 27/04/2019 e ser portadora de Insuficiência Renal Crônica em terapia renal substitutiva por Hemodiálise 3 vezes por semana, desde 30/04/2019 e está impossibilitada de exercer suas atividades por tempo indeterminado. (Id. 98694528 - pág.1).

Realça-se que o pedido e documentos foram analisados pelo Juízo de Primeiro Grau e indeferido o requerimento somente na audiência de instrução e julgamento, o que causou prejuízo processual à demandada, máxime porque consignou a Magistrada, no despacho saneador, a necessidade de colher os depoimentos das partes, portanto, é de notar, que a presença da requerida ao ato era imprescindível.

Cumpre frisar ainda que a requerida apelante apresentou o motivo relevante para o adiamento da audiência de instrução e julgamento, conforme prevê a regra processual civil, a saber:

Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

I - por convenção das partes;

II -
se não puder comparecer,
por motivo justificado
, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar
;

(...). § 1º
O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência
, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução.

Ressalta-se, no caso concreto, o motivo justificado foi apresentado pela requerida apelante para o adiamento da audiência de instrução em data anterior à marcada e comprovada, por meio de documentos médicos, a impossibilidade de comparecer ao referido ato.

Assim, tem-se que o indeferimento do pedido de adiamento configurou violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, fato que causou prejuízo a apelante, no que diz respeito à produção de provas, máxime pelo teor da sentença de parcial procedência dos pedidos do autor apelado, a ensejar a nulidade por cerceamento de defesa.

De outro giro, quanto à análise das questões outras, tais como as de ilegitimidades passiva e ativa, que foram, inclusive resolvidas em sede de despacho saneador, e de não caracterização da posse sobre o veículo, resolvida na sentença, ficaram prejudicadas em razão do cerceamento de defesa ora reconhecido.

Quanto às demais questões de mérito, tais como a de litigância de má-fé, pelo fato de a recorrente ter vendido o carro a terceiro, e de se resolver por perda e danos a demanda, arguidas em sede de contrarrazões, não comportam análise, porquanto desafiavam interposição de recurso específico.

Por derradeiro, no que tange ao pedido da apelante de assistência judiciária, cuja hipossuficiência ficou demonstrada pelos documentos juntados,
defere-se o benefício tão somente para este recurso.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por Selma Cristina Batista Guides para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para a realização de nova audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021